Tribunal: TJSP
Processo: 1009322-57.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Cartões de crédito. Ação de indenização por danos morais c/c tutela antecipada e inexigibilidade de débito. Descabimento da inversão do ônus da prova. Não comprovação pela autora dos fatos constitutivos do seu direito. Débito existente. Cobrança regular. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida.

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Cartões de crédito. Ação de indenização por danos morais c/c tutela antecipada e inexigibilidade de débito. Descabimento da inversão do ônus da prova. Não comprovação pela autora dos fatos constitutivos do seu direito. Débito existente. Cobrança regular. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.